Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. VAGAS DE COTISTAS. REPROVAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Afastadas as hipóteses de fraude ou má-fé, o candidato considerado inapto a concorrer às vagas de cotista, por não corresponder às características fenotípicas exigidas pela banca de heteroidentificação, pode permanecer no concurso público para disputar as vagas de ampla concorrência. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. É desarrazoada, desproporcional e desprovida de legalidade a previsão editalícia que obsta o prosseguimento no certame, nas vagas de ampla concorrência, de candidato cotista não reconhecido pela comissão de heteroidentificação, ainda que o dispositivo reproduza os termos da Portaria Normativa 4/2018, do MPDG. Precedentes.
3. Recurso desprovido.